Tribunal: CARF
Processo: 10380.726685/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726685/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.759 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIS SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF N° 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 4219/4288) interposto em face de decisão
(e-fls. 4191/4216) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
02/07) a constituir:
(1) multa previdenciária de R$ 7.764.277,66 por APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA OU NÃO APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM
MEIO DIGITAL (Lei n° 8.218, de 29.08.91, arts. 11, §§3° e 4°, e 12, III, parágrafo
único); e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726685/2017-09
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

(2) multa previdenciária de R$ 22.840,21 por NÃO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO ATENDA ÀS
FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS (Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102;
Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, ̈j ̈, art. 292, inciso II, III e IV e art. 373).
O lançamento foi cientificado em 11/09/2017 (e-fls. 1739/1743). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 08/18, estando acompanhado dos anexos de e-fls. 19/1743. A impugnação (e-fls.
1747/17777) abordou os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Multa. Nulidade e Decadência.
(c) Processos judiciais.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização.
(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 4191/4216):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2012
SÚMULA VINCULANTE N° S DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO.
E inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212. de 1991. consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de 20 06
2008.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação, havendo
pagamento parcial da obrigação, o prazo de decadência quinquenal para o lançamento
de ofício da diferença não paga é contado com base no § 4o. do art. 150. do Código
Tributário Nacional.
Em se tratando de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória para a qual não existe a possibilidade de antecipação do recolhimento, aplica-
se exclusivamente a regra estabelecida no artigo 173. Ido CTN.
INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR.
Constitui infração à Lei n* 8.218 91, deixar a pessoa jurídica que utiliza sistemas de
processamento eletrônico de dados de apresentar os respectivos arquivos digitais e
sistemas.
INFRAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DA PENALIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor
indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

MULTAS. CONCOMITÂNCIA. INFRAÇÕES DISTINTAS. INOCORRÊNCIA.
Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela mesma
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente, as
penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRODUÇÃO DE PROVA.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não são supridos
mediante a realização de diligências e perícias, mormente quando o próprio contribuinte
dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o fez.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões judiciais ou administrativas, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal do Brasil.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo R$ 1.536.940,14 e exonerando R$
6.250.177,73.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de
1972. alterado pelo art. 1° da Lei n.° 8.748. de 9 de dezembro de 1993. e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Nos termos do art. 27, inciso VI da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, com redação
dada pela Lei n° 12.799, de 14 de janeiro de 2013, não cabe interposição de recurso
de ofício nas hipóteses em que a decisão estiver fundamentada em súmula vinculante
proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
(...) Voto (...)
CONCLUSÃO.
Considerando que a procedência da preliminar de decadência é prejudicial ao
julgamento do mérito, retiro do lançamento a multa isolada lavrada em razão de a
empresa deixar de apresentar as informações em meio digital, relativas aos anos de 2003
a 2011, bem como a multa lançada pela não exibição de livros ou documentos.
Com relação à multa alusiva ao exercício 2012, não alcançada pela decadência, rejeito
os argumentos suscitados na peça de defesa votando pela sua procedência.
Por tudo exposto, em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária,
voto por julgar procedente em parte a impugnação mantendo parcialmente o crédito
tributário, conforme composição de valores a seguir explicitada:
INFRAÇÃO
ANO
CÓDIGO
RECEITA
MULTA
LAVRADA
MULTA
MANTIDA
NÃO
APRESENTAÇÃO DE
2003
2408
133.807.24
0,00
2004
2408
395.295,08
0,00
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

INFORMAÇÕES EM
MEIO DIGITAL
2005
2408
484.853,61
0,00
2006
2408
582.203,74
0,00
2007
2408
681.117,83
0,00
2008
2408
801.688.29
0,00
2009
2408
927.830.13
0,00
2010
2408
1.056.530.67
0,00
2011
2408
1.236.055,54
0,00
2012
2408
1.536.940.14 1.536.940.14
TOTAL

7.764.277,66* 1.536.940.14
NÃO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO OU LIVRO
2017
2408
22.840,21
0,00
TOTAL

22.840,21
0,00
* total lançado
O Acórdão de Impugnação foi prolatado na sessão de 14/08/2019 e em
04/09/2018 (e-fls. 4217 e 4253) interposto recurso voluntário (e-fls. 4219/4252 e 4255/4288),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado tempestivamente.
(b) Multa. Diante da decretação da decadência de parte do crédito tributário, o
recurso voluntário cinge-se à multa remanescente do exercício 2012. A
empresa apresentou os arquivos digitais no leiaute do Manual Normativo de
Arquivos Digitais – MANAD validado dentro do que foi possível extrair
através do setor de Tecnologia e Informação, por se tratar de arquivos digitais
e documentos do período de 2003 a 2012, ou seja, emitidos há de 14 (catorze
anos). Inobstante a necessidade de comprovação dos créditos através de
documentos relacionados à sua origem para que a compensação seja
homologada, não encontra respaldo legal a presente autuação por não
apresentação de arquivos digitais e não exibição das folhas de pagamento e
respectivos resumos gerais, relacionadas aos documentos do período de 2003
a 2012 que, inclusive, sequer existia a obrigatoriedade de apresentação da
referida documentação em face da ocorrência de decadência. A não
apresentação de alguma documentação relacionada à compensação declarada
em GFIP acarreta a glosa/não homologação da compensação, caso não reste
comprovado o crédito pelos meios probatórios cabíveis. A multa por
descumprimento de obrigação acessória não é cabível no presente caso em
que as obrigações acessórias regulares da empresa do período indicado pela
fiscalização no item 2.5 do Relatório de Lançamento foram devidamente
cumpridas. O que se busca na presente autuação é a penalização da
contribuinte por não apresentar toda a documentação requerida pela
fiscalização concernente à compensação, quando sequer existia a
obrigatoriedade de sua apresentação. Como se destacou do item 2.18 do
Relatório Fiscal, o lançamento da multa em 11/09/2017, ocorreu por não ter a
empresa apresentado todas as informações digitais do MANAD referentes ao
período 2003 a 2012, já que nos anos de 2013 a 2015 a auditoria informou
que a documentação foi apresentada de forma completa. A norma fala do
cumprimento da obrigação acessória, dentro do prazo decadencial, e se a
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

empresa apresentou integralmente os resumos gerais das folhas e os arquivos
digitais do MANAD referente aos fatos geradores do período 2013 a 2015, de
conformidade com o item 2.10 do Relatório de Lançamento, restou atendida a
disposição legal, não se está diante de lançamento de um crédito tributário
decorrente de obrigação acessória relacionado com a obrigação principal. Isso
porque o período de apuração da obrigação principal concernente à
compensação é de 01/01/2013 a 31/12/2015 (PA no 10380-726.488/2017-81)
e como já constatado, as obrigações instrumentais desse período foram
cumpridas integralmente conforme item 2.10 do Relatório Fiscal. No presente
caso, a obrigação principal relacionada às obrigações acessórias do período
ora autuado não mais subsistem. Primeiro porque não estão sendo
questionadas pelos pagamentos efetuados; segundo porque, mesmo que estive
algum questionamento acerca de pagamentos já teria sido alcançado pela
decadência. O presente lançamento não subsiste, pois totalmente dissociado
de seus fundamentos/motivação que se consubstanciam na verificação do
crédito compensado e, como já aduzido na presente impugnação, no caso de
não comprovação do crédito por parte do contribuinte, poderá acarretará na
não homologação da compensação (2003 a 2012). A acusação fiscal inverteu
a ordem dos fatos ao imputar à empresa o descumprimento de obrigação
acessória fora do prazo decadencial, com aplicação de multa, quando a
consequência da análise da origem dos créditos compensados em GFIP seria a
não homologação da compensação. A fiscalização deve observar os
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência, bem como para se atender ao interesse
público e à legitimação social. Outro fato de suma relevância que reforça a
absoluta insubsistência do lançamento consiste que no presente caso, em
nenhum momento, o Fiscal deixou de considerar a origem dos créditos por
causa da apresentação do MANAD. O Fiscal se utilizou dos resumos das
folhas e isso se comprova no Relatório de Lançamento do Processo
Administrativo no 10380.726488/2017-81. Ademais, de que forma poderia ser
aplicada uma penalidade tão severa contra o contribuinte que apurou créditos
decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, declarou créditos em
GFIP, apresentou todos os documentos requeridos pela fiscalização, mesmo
se referindo a obrigações de mais de 14 (catorze) anos atrás. Por todas as
maneiras que se olhe para a presente autuação, inexiste a subsunção dos fatos
narrados no Relatório Fiscal à norma aplicada. Constata-se que a fiscalização
não agiu em consonância com o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Não há legitimidade no ato administrativo de glosa da compensação e, por
conseguinte, não há fundamento para autuação de multa por descumprimento
de obrigação acessória relacionada à compensação, o que rende ensejo à
nulidade do Auto de Infração, ou mesmo a sua total improcedência. Ainda
que a empresa não tivesse apresentado os arquivos digitais, ainda assim,
não caberia a incidência da multa aplicada em atenção ao previsto no artigo
106, II, do CTN, tendo em vista que penalidade prevista no art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, é menos
severa que a penalidade prevista no artigo 12, III, da Lei n.o 8.218, de 1991,
devendo ser aplicada de forma retroativa no caso de configuração da
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

incidência da norma, o que, repita-se, não é o caso dos autos (jurisprudência).
Sob o aspecto da concomitância de multas, da forma como efetuada nos três
lançamentos relativos aos mesmos fatos, a Colenda Câmara Superior de
Recursos Fiscais já se pronunciou em diversas ocasiões a propósito da
matéria, decidindo pela inaplicabilidade da concomitância das multas
(Acórdãos no 9202-003.163; 9202-003.552; 9202-00.883), bem como Turmas
Ordinárias (processo no 10.830.0006853/2006-30). Assim, não devem
prevalecer as multas por apresentação extemporânea ou não apresentação das
informações em meio digital e por não exibição de documento ou livro
relacionado às contribuições previdenciárias. Conforme será comprovado a
seguir, não procede a multa por descumprimento de obrigação acessória que
se originou da verificação dos créditos da compensação, na medida em que
ressai totalmente desprovida de validade a glosa das compensações efetuadas,
o que deverá ser comprovado através de perícia.
(c) Processos judiciais. Em suma, existem créditos legítimos e devidamente
comprovados através dos processos judiciais números 2008.81.00.011199-0 e
2005.81.00.002926-3, não havendo razão para a acusação fiscal efetuar a
glosa dos créditos comprovados e aproveitados após as decisões judiciais
transitadas em julgado.
(d) Insubsistência dos fundamentos da fiscalização. A fiscalização se baseou nos
documentos presentados pela empresa, mas sem uma análise aprofundada e a
se utilizar de presunção para glosar os créditos oriundos de compensação, o
que é inadmissível em face da necessidade de observância da verdade
material no processo administrativo. Conforme se verifica do item 24 do
Relatório Fiscal do processo relativo à compensação, após comparar os
valores levantados com os apresentados pela empresa, a Fiscalização
considerou o de menor valor em cada competência, afirmando para tal que
quando a base da empresa foi maior significa que a SERVIS utilizou bases
inexistentes ou não comprovadas e, ao contrário, o indébito somente pode ser
reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, uma vez que a compensação é
um procedimento facultativo. Ora, de fato, o Fiscal confirmou a existência da
seguinte situação: existem créditos a maior do que o requerido pelo
contribuinte e que não foram considerados pelo Fiscal, pois o requerimento
para a compensação fora feito em valor menor. No entanto, quando foi
apresentado pela empresa base maior do que a verificada pela Fiscalização,
referidos valores foram considerados como bases inexistentes ou não
comprovadas, tendo como consequência a não homologação da compensação.
A constatação dessa situação é importante porque através dela se verifica a
não observância da verdade material e, inobstante a comprovação da
existência de créditos não aproveitados pela Fiscalização na Auditoria, além
da glosa da compensação de forma indevida, foram também lavrados o Auto
de infração de multa isolada no valor de R$2.553.834.26 (PAF n° 10380-
726.684/2017-56). e do Auto de Infração RS 7.787.117,87 por não
apresentação de arquivos digitais e não exibição de resumos gerais das folhas,
relacionadas aos documentos do período de 2003 a 2012 (PAF n° 10380-
726.685/2017-09). A situação em tela demanda análise mais apurada da
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

motivação do lançamento e da observância do art. 142 do CTN, havendo
necessidade de perícia para a constatação dos créditos já encontrados pela
Fiscalização e o seu aproveitamento na compensação efetuada pela empresa,
de modo a se observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência, bem como para se atender
ao interesse público e à legitimação social. Ao constatar créditos a maior, não
pode o fisco não os aproveitar para efeito de compensação, pois não dispõe
dessa discricionariedade, até porque a fiscalização está fazendo a revisão do
lançamento por homologação e, dentro dessa análise, deve ser levar em
consideração valores de créditos encontrados, aplicando a verdade material.
Não há como justificar que, diante da constatação de créditos em favor do
contribuinte, apenas em face da formalidade de ter informado crédito a
menor, não ocorra o aproveitamento de créditos existentes e, ainda, seja
efetuada a glosa da compensação do período em que informou erroneamente
a compensação a maior, além da imposição de multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) e multa por descumprimento de obrigação acessória. Há
necessidade de compensação dos créditos reais com os débitos existentes.
Ademais, O próprio fiscal faz constar que a SERVIS tinha créditos de
retenções destacadas em NFs que não foram aproveitadas, no valor de R$
1.125.796,41 (pagina 08/09 do AI 10380-726.684/2017). Tal afirmativa
confirma e ratifica o entendimento de que a glosa da compensação foi
totalmente indevida. Não há legitimidade no lançamento baseado em
presunções (quando a base da empresa foi maior significa que a SERVIS
utilizou bases inexistentes ou não comprovadas e, ao contrário, o indébito
somente pode ser reconhecido pelo Fisco até o limite do pedido, uma vez que
a compensação é um procedimento facultativo) quando a constatação fiscal
afirma a existência de créditos. Nesse contexto convém esclarecer que diante
da constatação fática, não pode a Administração, em um processo amplo de
Auditoria Fiscal, desconsiderar valores apurados por simples formalidade do
pedido compensatório do contribuinte.
(e) Necessidade de perícia e de posterior juntada de novos documentos. Diante de
todos os fatos que foram abordados na presente peça recursal, as informações
apresentadas
pela
acusação
fiscal
nos
itens
17,
23
a
36
do
Despacho/lançamento, além das incongruências ora relatadas, devem ser
analisadas com mais profundidade através de uma perícia/diligência a fim de
que seja averiguada se efetivamente as informações corroboram com os
documentos já adunados. Assim, protesta por perícia/diligência para
confirmar os esclarecimentos trazidos nas razões recursais, bem como pela
posterior juntada de novos documentos.
(f) Pedido. Requer a improcedência do Recurso de Ofício, bem como a
procedência do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 4295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O Acórdão de Impugnação foi prolatado na sessão de
14/08/2019 e em 04/09/2018 (e-fls. 4217 e 4253) interposto recurso voluntário (e-fls. 4219/4252
e 4255/4288), (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário. Ressalte-se que não houve recurso de
ofício, logo não há que se falar em improcedência do recurso de ofício.
Da multa subsistente. De plano, temos de ponderar que a decisão recorrida
manteve tão somente a multa previdenciária por APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU NÃO
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL em relação ao ano de 2012. No
Relatório Fiscal, a infração em questão foi descrita nos seguintes termos (e-fls. 15):
4.1.4. Portanto, não apresentou as informações digitais das folhas de pagamento no
formado do MANAD referentes aos períodos em que teria apurado créditos oriundos de
decisão judicial e, consequentemente, infringiu o art 11, §§3° e 4° da Lei n° 8.218, de
1991.
4.1.5. Diante dos fatos, autua-se a empresa fiscalizada por não apresentar os arquivos
digitais no formato do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD
correspondentes ao período de 09/2003 a 12/2012.
4.1.6. DA MULTA APLICADA
4.1.7.A multa a ser aplicada está prevista no art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991, que
corresponde a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1% (um por cento) dessa.
Em aperatada síntese, a recorrente sustenta que a multa aplicada não possui
respaldo legal, ainda mais por estar dissociada de seus fundamentos/motivação em violação ao
art. 142 do CTN e aplicada no contexto da glosa de compensações declaradas em GFIP e de
cumprimento espontâneo das obrigações acessórias, bem como por ser cabível a aplicação do art.
106, II, do CTN, sendo menos servera a penalidade do no art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001,
com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012. Além disso, invoca jurisprudência que não
admitiria a multa por apresentação extemporânea ou não apresentação das informações em face
da meio digital. No restante, as alegações não dizem respeito ao descumprimento da obrigação
acessória em questão, situando-se nessa linha o pedido de perícia/diligência.
A multa subsistente foi lavrada em procedimento fiscal voltado à fiscalização de
Contribuições Previdenciárias e Contribuições destinadas a Entidades e Fundos denominados
Terceiros, havendo sobre a matéria jurisprudência de observância obrigatória, eis que cristalizada
em súmula:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.759 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726685/2017-09

Considera-se não ser cabível a aplicação da Lei n° 8.218, de 1991, quanto há
infração específica a regular a mesma conduta na Lei n° 8.212, de 1991, conforme princípio da
lex specialis derrogat lex generalis.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 4297
DF CARF MF
Original